Tribunal: TJSP
Processo: 0038503-61.2021.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-01
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
Revisão criminal. Lei de Tóxicos (no 11.343/06). Tráfico de drogas. Pedido de redução da reprimenda, com fixação da pena-base no mínimo legal, por aplicação da Súmula 444 do C. STJ. Pleito já concedido pelo C. Superior Tribunal de Justiça antes da conclusão do feito a este Relator. Perda do objeto. Revisão Criminal prejudicada.